Tribunal: STF
Processo: RHC 159536
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Sementes de maconha. Importação. Pequena quantidade. Ausência de princípio psicoativo. Atipicidade de conduta. Trancamento da ação penal. Ordem concedida de ofício. Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Souza da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal, que negou provimento ao RHC 91.653/SP.
    O Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06, c/c 40, I, da Lei de Drogas, por ter importado, sem autorização legal ou regulamentar, 20 sementes de maconha. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    ‘(…) 
    Os elementos existentes nos autos dão conta de que CARLOS SOUZA DA SILVA foi denunciado pela prática da conduta descrita no artigo 33, §1º, inciso I, c/c 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06, por importar 20 sementes de maconha.
    Recebida a denúncia, foi impetrado habeas corpus objetivando o trancamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta.
    A ordem foi denegada, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. LEI N° 11.343/06. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
    1. A semente de maconha é proscrita no Brasil e sua importação é evidentemente proibida. Ainda que não apresente, em sua composição, o THC, isso não a descaracteriza como elemento essencial para a produção da maconha. Afinal, da semente germinará a planta de cuja folha se originará a droga. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
    2. Agravo regimental prejudicado. Ordem denegada (fl. 227).
    É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a importação clandestina de sementes de maconha, por si só, amolda-se ao tipo penal insculpido no artigo 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em atipicidade da conduta.
    Nesse confira-se o seguinte precedente: 
    (…)
    Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, na forma do art. 34, inciso XVIII, 'a' e 'b', do Regimento Interno deste Superior Tribunal’.
    O Recorrente defende, em síntese, ausência de justa causa para a ação penal. Alega atipicidade conduta, pois as sementes importadas não carregam o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol). Requer o trancamento da ação penal. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela concessão da ordem de ofício ‘(…) para trancar a Ação Penal n. 0000038-66.2015.403.6143 em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo’ (evento 4).
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ , uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, i, e 102, II, a, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki ) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113. 468, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes ; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes ; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello ; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de habeas corpus supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 
    O caso, contudo, autoriza a superação desse entendimento, presente situação de frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Na espécie, o laudo pericial atestou que as sementes de ’cannabis sativa L’. não possuem THC (tetrahidrocanabinol) em sua composição, ou seja, as sementes não carregam princípios psicoativos, entorpecentes ou psicotrópicos, capazes, por si só, de causar dependência física ou psíquica, e tampouco possuem qualidades químicas para delas extrair, diretamente, as substâncias defesas pela Lei de Drogas. Portanto, o material não se qualifica como droga, matéria-prima ou insumo, conforme exige o tipo do art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06.
    É estável nesta Suprema Corte o entendimento de que a importação de pequena quantidade de de sementes de cannabis sativa (maconha) é conduta atípica. Destaco: 
    ‘Habeas corpus. 2. Importação de sementes de maconha. 3. Sementes não possuem a substância psicoativa (THC). 4. 26 (vinte e seis) sementes: reduzida quantidade de substâncias apreendidas. 5. Ausência de justa causa para autorizar a persecução penal . 6. Denúncia rejeitada. 7. Ordem concedida para determinar a manutenção da decisão do Juízo de primeiro grau. (HC 144.161, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA (MACONHA) EM PEQUENA QUANTIDADE: NECESSÁRIA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento conjunto do HC 144.161/SP e HC 142.987/SP, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Suprema Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser rejeitada a denúncia ou trancada a ação penal por ausência de justa causa nos casos em que o réu importa pequena quantidade de sementes de cannabis sativa (maconha). II – Agravo a que se nega provimento.
    (HC 173346 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandovski).
    Ainda: HC 143.890/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 163.730/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 131.310/SE. Rel. Min. Roberto Barroso; HC 149.575, Min. Edson Fachin.
    No mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal: ‘(...) as sementes importadas pelo recorrente não contém a substância ativa necessária à produção da maconha, o que a desqualifica como matéria-prima para a produção da droga. Ou seja, as sementes, por si só, não são capazes de produzir efeitos entorpecentes e/ou psicotrópicos, nem causam dependência física ou psíquica’. Ademais, prossegue o MPF, ‘a probabilidade de uma semente germinar e vir a gerar as flores que contêm o princípio ativo da maconha é baixíssima’.
    Presente esse contexto, vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade de conduta hábil a legitimar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, com vistas a trancar a ação penal na origem. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192, c/c art. 312 do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0000038-66.2015.403.6143, em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora